Tribunal: TJMT
Processo: 1084783-25.2025.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1084783-25.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE SEBASTIAO ARRUDA SOUZA - CPF: 314.573.801-10 (APELANTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS SA - CNPJ: 43.299.408/0001-19 (APELADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CARTÃO DE BENEFÍCIO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA VÁLIDA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DISTINÇÃO ENTRE CARTÃO DE BENEFÍCIO (RCC) E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). PARCELAS FIXAS E PRAZO DETERMINADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato c/c declaratória de inexistência de relação jurídica, repetição de indébito e danos morais. O autor alega ter sido induzido a erro ao contratar cartão de benefício consignado quando pretendia empréstimo consignado tradicional, sustentando a existência de vício de consentimento e abusividade nas taxas de juros.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar: (i) se houve vício de consentimento na contratação do cartão de benefício consignado; (ii) se existe abusividade nas taxas de juros pactuadas; e (iii) se é cabível a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado tradicional, com consequente repetição de indébito e indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A contratação eletrônica do cartão de benefício consignado foi realizada com múltiplos mecanismos de segurança, incluindo biometria facial, geolocalização e assinatura digital, conferindo validade e autenticidade à manifestação de vontade do consumidor.

4. O cartão de benefício consignado (RCC) distingue-se do cartão de crédito consignado (RMC), pois opera com parcelas fixas, prazo determinado e amortização efetiva do saldo devedor, afastando a alegação de "dívida impagável".

5. As taxas de juros pactuadas (5,50% e 5,00% ao mês) não se revelam abusivas quando considerada a natureza específica do produto contratado, inexistindo demonstração de discrepância significativa em relação à taxa média de mercado para operações da mesma espécie.

6. A conversão judicial do contrato de cartão de benefício consignado para empréstimo consignado tradicional representaria indevida intervenção na autonomia privada, criando novo negócio jurídico em substituição àquele livremente pactuado.

7. Ausente ato ilícito na conduta da instituição financeira, que agiu no exercício regular de direito ao efetuar os descontos contratualmente previstos, não há que se falar em danos morais ou repetição de indébito.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:"1. A contratação de cartão de benefício consignado, quando formalizada eletronicamente com mecanismos adequados de segurança e autenticação, é válida e eficaz, afastando alegações genéricas de vício de consentimento. 2. O cartão de benefício consignado (RCC), com parcelas fixas e prazo determinado, não se confunde com o cartão de crédito consignado (RMC), inexistindo a figura da 'dívida impagável'. 3. É incabível a conversão judicial de cartão de benefício consignado em empréstimo consignado tradicional quando ausente comprovação de vício contratual ou abusividade."

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2o, 3o, 6o, III, 42, parágrafo único; CC, arts. 186, 422.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; STJ, REsp 1.061.530/RS (Temas 24, 25, 26 e 27); STF, Súmula Vinculante 7; STJ, Tema 1.061.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
JOSÉ SEBASTIÃO ARRUDA SOUZA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Revisional de Contrato c/c Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito, Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada contra
MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E FINANCEIROS S.A
., julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial.

Na petição inicial (Id334947111), o autor, ora Apelante, narrou ser servidor público aposentado e que, ao buscar a contratação de um empréstimo consignado, foi induzido a erro pela instituição financeira, que lhe impôs a adesão a um contrato de “Cartão de Benefício Consignado”. Sustentou que jamais teve a intenção de contratar tal produto, que nunca recebeu ou utilizou o cartão físico para compras, e que os valores creditados em sua conta corrente corresponderiam, em sua percepção, a um mútuo tradicional. Alegou, ademais, que os descontos mensais em seu contracheque são abusivos, com juros excessivos, e que a sistemática de cobrança perpetua a dívida, caracterizando onerosidade excessiva e falha no dever de informação. Pleiteou, em sede de tutela de urgência, a suspensão dos descontos e, no mérito, a declaração de nulidade do contrato ou sua conversão para a modalidade de empréstimo consignado, com a aplicação da taxa média de mercado, a restituição em dobro dos valores pagos e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

O douto Juízo
a quo
, em sentença de mérito (Id.

334947147), rechaçou as preliminares arguidas em contestação e, no mérito, julgou improcedentes os pedidos. Fundamentou sua decisão na validade da contratação, evidenciada pelas Cédulas de Crédito Bancário e pelo Termo de Fornecimento do Cartão, ambos assinados eletronicamente pelo autor, com mecanismos de segurança como biometria facial e geolocalização. A magistrada sentenciante distinguiu a modalidade contratada, Cartão de Benefício Consignado (RCC), do Cartão de Crédito Consignado (RMC), ressaltando que o primeiro possui parcelas fixas, prazo determinado e amortização do saldo devedor, afastando a tese de “dívida impagável”. Concluiu pela ausência de vício de consentimento, de abusividade nas taxas de juros e, por conseguinte, pela inexistência de ato ilícito a ensejar a repetição de indébito ou a reparação por danos morais.

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação (Id.

334948850), no qual reitera os argumentos da inicial. Defende a ocorrência de vício de consentimento, por erro substancial, e a falha no dever de informação por parte da instituição financeira. Insiste na tese de que os documentos apresentados pela Apelada foram manipulados digitalmente, o que comprometeria sua validade. Pugna pela reforma integral da sentença para que seus pedidos sejam julgados procedentes, com a anulação ou conversão do contrato, a restituição dos valores e a condenação por danos morais.

A parte Apelada, em contrarrazões (Id.

334948858), pugnou pela manutenção da sentença, reafirmando a regularidade da contratação, a clareza das informações prestadas, a validade da assinatura eletrônica e a distinção entre os produtos financeiros, rechaçando a existência de qualquer abusividade ou ato ilícito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
JOSÉ SEBASTIÃO ARRUDA SOUZA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Revisional de Contrato c/c Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito, Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada contra
MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E FINANCEIROS S.A
., julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, tanto os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) quanto os extrínsecos (tempestividade e regularidade formal),
conheço
do recurso.

Conforme relatado, a controvérsia recursal cinge-se à análise da validade de contratos de Cartão de Benefício Consignado, firmados entre as partes, e à verificação da ocorrência de vício de consentimento, abusividade contratual e eventual dever de indenizar.

De proêmio, cumpre assentar que a relação jurídica em tela é, inequivocamente, de natureza consumerista, porquanto as partes se amoldam aos conceitos de consumidor e fornecedor, nos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. A matéria, ademais, encontra-se pacificada pelo Enunciado Sumular n. 297 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: "
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
".

Delineado o arcabouço normativo, passo à análise das razões recursais.

Da Validade da Contratação Eletrônica e da Ausência de Vício de Consentimento

O cerne da insurgência do Apelante reside na alegação de que fora induzido a erro, pois sua intenção era contratar um empréstimo consignado tradicional, e não um Cartão de Benefício Consignado. Sustenta que os documentos apresentados pela instituição financeira são frágeis e possivelmente adulterados, o que macularia sua manifestação de vontade.

Contudo, uma análise detida do acervo probatório conduz à conclusão diversa, em linha com o entendimento exarado pelo juízo de primeiro grau. A instituição financeira Apelada logrou êxito em demonstrar a regularidade da contratação, carreando aos autos as Cédulas de Crédito Bancário (CCB) n. 7000309270 e n. 7000908085, bem como o "Termo de Fornecimento do Cartão MeuCashCard", todos firmados eletronicamente pelo Apelante (Id. 334947135 e 334947136).

A validade da contratação por meio digital, nos dias atuais, é uma realidade inafastável, desde que cercada de mecanismos que garantam a segurança e a autenticidade da manifestação de vontade. No caso concreto, a Apelada demonstrou que o processo de formalização do negócio jurídico envolveu múltiplas etapas de validação, incluindo a apresentação de documentos pessoais, a captura de imagem do contratante (*selfie*), a confirmação por biometria facial e o registro de geolocalização, elementos que, em conjunto, conferem robustez e fidedignidade ao ato. A alegação genérica de adulteração documental, desprovida de qualquer lastro probatório mínimo, não se revela suficiente para infirmar a força probante de tais registros.

Ademais, os instrumentos contratuais são translúcidos ao especificarem a natureza da operação. A CCB n. 7000309270, por exemplo, informa de modo expresso um "Valor do Saque" de R$ 3.038,35, com taxa de juros de 5,50% ao mês, a ser pago em 72 parcelas fixas de R$ 190,71. De igual modo, a CCB n. 7000908085 detalha um "Valor do Saque" de R$ 851,30, com juros de 5,00% ao mês, em 72 parcelas de R$ 47,00. Tais informações, dispostas de forma clara e destacada, afastam a tese de erro substancial, pois permitem ao homem médio a compreensão de que não se tratava de um mútuo com as taxas usualmente mais baixas do crédito consignado tradicional.

O próprio Termo de Fornecimento, em sua cláusula 2.1.2, alínea 'a', é categórico ao prever que "na hipótese de realização de Saque, haverá a emissão de uma CCB em benefício da Instituição Financeira, formalizando o empréstimo de recursos (mútuo) com a incidência de juros e outros encargos". Assim, a alegação de desconhecimento sobre a estrutura da operação contratada revela-se inverossímil para um
servidor público - professor do município de Cuiabá
. O Apelante,
ao anuir com tais termos e receber os valores em sua conta corrente
, praticou ato incompatível com a suposta ignorância, o que atrai a vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), corolário do princípio da boa-fé objetiva que rege as relações contratuais.

Assim sendo, há elementos que corroborem a existência e validade da relação jurídica firmada. A propósito:

EMENTA: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. BOA-FÉ CONTRATUAL. TEORIA DA BASE OBJETIVA INAPLICÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO CONTRATUAL. RECURSO PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
Demonstrada a regularidade da contratação por assinatura eletrônica com validação por hash criptográfico e mecanismos de segurança digital, não se caracteriza vício de consentimento.
4. A efetiva utilização do cartão e o prolongado decurso de tempo antes da impugnação judicial revelam aquiescência da parte consumidora, atraindo a vedação ao comportamento contraditório. 5. A ausência de erro substancial e a atuação pautada pela boa-fé afastam a alegação de nulidade, nos termos do art. 166, inc. I e III, do CC/2002. 6. A teoria da base objetiva não se aplica à hipótese, por inexistência de fato superveniente apto a romper o equilíbrio da relação jurídica. 7. Inviável a conversão do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável em contrato de empréstimo consignado, por ausência de previsão legal e divergência estrutural entre os produtos financeiros. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso de apelação conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. Tese de julgamento: "1
. A contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável é válida quando precedida de assinatura eletrônica segura e utilização efetiva pelo consumidor.2. A mera alegação de desconhecimento do contrato não se sustenta diante da utilização continuada do produto, sob pena de violação à boa-fé objetiva e à vedação do comportamento contraditório.
3. Inviável a conversão judicial da modalidade de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado tradicional, por ausência de previsão legal e diferenças essenciais entre os contratos." (N.U 1012005-02.2024.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2025, Publicado no DJE 02/10/2025 – grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA - EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC –ALEGAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO – CONSTATAÇÃO – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DO AUTOR – INFORMAÇÕES CLARAS E PRECISAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – INSTRUMENTO FIRMADO POR MEIO ELETRÔNICO - ASSINATURA DIGITAL COM ENVIO DE “SELFIE” E DOCUMENTOS PESSOAIS – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU VENDA CASADA – JUROS REMUNERATÓRIOS – LEGALIDADE - ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1 - Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser reformada a sentença para julgar improcedente a lide.

2 - Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (RESp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo).

3 - Se o contrato sob revisão não padece de qualquer abusividade ou ilegalidade nos encargos de normalidade, não há se falar em devolução de valores que não se comprovou ter pagado a maior.

4 – Recurso provido.- (N.U 1000389-93.2025.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/07/2025, Publicado no DJE 17/07/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMPROCEDENTE - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO BANCO - CONTRATO FIRMADO POR MEIO ELETRÔNICO - ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL VALIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Se demonstrada a regularidade da contratação do empréstimo consignado, por meio dos documentos do processo, é caso de improcedência da ação. Comprovada a contratação de empréstimo por meio eletrônico/digital, mediante assinatura realizada por biometria facial, não há falar em dever de indenizar, máxime porquanto comprovada a disponibilização dos valores contratados e não demonstrada a ocorrência de fraude ou vícios de consentimento capazes de resultar na invalidade do negócio jurídico” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1005150-24.2021.8.11.0002, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 29/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2024).

Vale ressaltar que a jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de reconhecer a validade da contratação de cartão de crédito consignado quando comprovada por meio idôneo, como no presente caso de
Cartão de Benefício Consignado (RCC).

Colaciono recentes julgado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) –
REGULARIDADE CONTRATUAL DEMONSTRADA – CIÊNCIA E CONSENTIMENTO DO CONSUMIDOR COMPROVADOS –UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA SAQUES E COMPRAS–
INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE E DE DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
(...) A utilização do cartão pelo consumidor afasta a presunção de erro ou dolo na contratação, sendo descabida a alegação de indução em erro. Não se configura dano moral quando ausente ato ilícito ou falha na prestação do serviço bancário.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: “A contratação de cartão de crédito consignado, quando realizada de forma regular e com utilização efetiva pelo consumidor, não configura vício contratual ou dano moral.” Dispositivo relevante citado: Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação n. 1061678-92.2018.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 17/06/2020; TJ-SC, APL: 50035883520218240038, Primeira Câmara de Direito Comercial, j. 26/08/2021; STJ, AgInt no AREsp 1980044/SP, 4a Turma, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, j. 14/12/2021. (N.U 1020661-08.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2025, Publicado no DJE 24/03/2025 – grifo nosso)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA ADESÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. TAXA DE JUROS COMPATÍVEL COM A MÉDIA DE MERCADO. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c revisional de contrato, repetição de indébito e danos morais. O autor alegou que contratou um empréstimo consignado, mas a instituição financeira teria, unilateralmente, alterado a modalidade para cartão de crédito consignado, resultando em descontos mensais que mantinham a dívida em caráter supostamente perpétuo. Requereu a conversão do contrato para empréstimo consignado, a restituição em dobro dos valores pagos, indenização por danos morais e a inversão do ônus da prova. II. Questão em discussão Há três questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado; (ii) estabelecer se há abusividade na taxa de juros praticada; e (iii) determinar se é cabível indenização por danos morais e a repetição do indébito. III. Razões de decidir 1.
O apelante firmou contrato de adesão ao cartão de crédito consignado, tendo autorizado expressamente os descontos em folha e realizado saques e compras ao longo dos anos, afastando a tese de desconhecimento ou erro na contratação.
2.
A alegação de vício de consentimento não se sustenta, pois o apelante teve ciência inequívoca das condições do contrato e usufruiu dos serviços, configurando a vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium
). Tese de julgamento: 1. A adesão e a efetiva utilização do cartão de crédito consignado pelo consumidor afastam a alegação de vício de consentimento. 2. A cobrança de juros dentro da média de mercado para a modalidade contratada não caracteriza abusividade. 3.
A mera discordância do consumidor com os termos do contrato firmado, após usufruir dos serviços, não gera direito à repetição do indébito ou indenização por danos morais
. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6o, VIII, e 42, parágrafo único; Código Civil, art. 205; Código de Processo Civil, arts. 85, §11o, e 98, §3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 95.539/SP, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, 4a Turma, j. 14.10.1996; TJDF, Acórdão 1385848, 07006145720218070001, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 11.11.2021; TJMT, RAC no 1036956-96.2017.8.11.0041, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, 3a Câmara de Direito Privado, j. 04.12.2019. (N.U 1001077-39.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2025, Publicado no DJE 30/03/2025 – grifo nosso)

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR
O contrato foi regularmente firmado, com termo de adesão identificando a natureza da contratação
, e com posterior utilização do cartão por parte do consumidor,
afastando vício de consentimento.
Aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297/STJ.
Ausência de demonstração de falha no dever de informação ou de abusividade contratual. Descontos mensais autorizados e referentes a valores efetivamente disponibilizados ao autor. Exercício regular de direito pela instituição financeira.
IV. DISPOSITIVO E TESE (...) Tese de julgamento: “
1. A contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, acompanhada de utilização pelo consumidor, afasta a alegação de vício de consentimento.
2. Não há direito à restituição de valores descontados regularmente nos termos contratados, quando comprovada a validade e a execução da avença.” (TJMT, 1001161-37.2022.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 05/04/2025 – grifo nosso)

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO.
SENTENÇA IMPROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir 3.
A documentação acostada aos autos comprova a regularidade da contratação, evidenciando a assinatura da contratante no termo de adesão ao regulamento para utilização do cartão consignado, a solicitação de saque e a efetiva disponibilização do crédito em conta bancária.

Ausência de vícios de consentimento que justifiquem a anulação do contrato.
Precedentes desta Câmara reconhecem a validade da modalidade de crédito com RMC quando demonstrada a ciência do consumidor sobre as condições pactuadas. IV. Dispositivo e tese (...) Tese de julgamento: “
Ausentes elementos capazes de ensejar a nulidade contratual há que ser mantida a r. sentença que julgou improcedente os pedidos ante a constatação da legalidade do contrato
”. (...)” (TJMT, 1016938-78.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 08/04/2025 – grifo nosso).

No caso dos autos, a Instituição financeira cumpriu o seu ônus de provar a veracidade da assinatura do consumidor, conforme preceitua o Tema 1.061 do STJ.

A contratação de empréstimo por meio eletrônico via
Cartão de Benefício Consignado (RCC) -
para desconto em folha de pagamento, com assinatura digital validada por biometria facial e geolocalização, configura relação jurídica válida e eficaz.

Outrossim, não há nos autos prova concreta e efetiva de que o apelante tenha sido induzida em erro relevante ou que desconhecesse a natureza do contrato celebrado. A mera alegação de desconhecimento, desacompanhada de qualquer elemento probatório capaz de infirmar a validade do negócio jurídico, não é suficiente para anular o contrato, sobretudo diante da existência de prova documental segura e da ausência de demonstração de dolo ou coação por parte da instituição financeira.

Destarte, não se verificando no caso o alegado vício de consentimento da parte autora, afigura-se válido e eficaz o contrato firmado entre as partes, pelo que a manutenção da sentença proferida é medida que se impõe.

Estando comprovada a existência de contratação legítima, válida e regular, não há como invalidar o contrato firmado que dever ser observado e cumprido.

Da Análise dos Juros Remuneratórios e da Impossibilidade de Conversão Contratual

O Apelante insurge-se contra as taxas de juros pactuadas (5,50% e 5,00% ao mês), reputando-as excessivas. Pleiteia, por isso, a conversão do negócio para a modalidade de empréstimo consignado, com a aplicação da taxa média de mercado para tal produto.

O Superior Tribunal de Justiça decidiu que "
A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, nos contratos bancários, não se aplica a limitação da taxa de juros remuneratórios em 12% ao ano, e de que não se pode aferir a exorbitância da taxa de juros apenas com base na estabilidade econômica do país, sendo necessária a demonstração, no caso concreto, de que a referida taxa diverge da média de mercado
" (STJ. AgRg no REsp 789.257/RS. Rel. Maria Isabel Gallotti. T4. Julg. 26.10.2010).

Nesse sentido, teses fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar os Temas no 24, 25 e 26, objeto do REsp no 1.061.530/RS, que restaram assim ementadas:

"
Tema no 24
: As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF."

"
Tema no 25
: A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade."

"
Tema no 26:
São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02.

Cita-se ainda a súmula 382, do STJ: “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.

A tese de limitação dos juros a 12% ao ano não encontra amparo no ordenamento jurídico vigente. O §3o do art. 192 da Constituição Federal, que estabelecia tal limitação, foi revogado pela Emenda Constitucional no 40/2003, não subsistindo qualquer fundamento constitucional ou legal para a referida limitação.

Nesse sentido, o entendimento do Supremo Tribunal Federal, cristalizado na
Súmula Vinculante no 7,
estabelece que “
a norma do §3 do artigo 192 da Constituição, revogada pela Emenda Constitucional no 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha a sua aplicação condicionada à edição da lei complementar
”.

A pretensão não merece prosperar. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, exarado no julgamento do REsp n. 1.061.530/RS (Tema Repetitivo 27), a revisão das taxas de juros remuneratórios em contratos bancários é medida excepcional, admitida apenas quando cabalmente demonstrada a abusividade, consistente em uma discrepância significativa em relação à taxa média de mercado praticada para operações da
mesma espécie
na época da contratação.

Os instrumentos contratuais são translúcidos ao especificarem a natureza da operação. A CCB n. 7000309270, por exemplo, informa de modo expresso um "Valor do Saque" de R$ 3.038,35, com taxa de juros de 5,50% ao mês, a ser pago em 72 parcelas fixas de R$ 190,71. De igual modo, a CCB n. 7000908085 detalha um "Valor do Saque" de R$ 851,30, com juros de 5,00% ao mês, em 72 parcelas de R$ 47,00.

O Apelante alega de forma genérica a abusividade dos juros, sem indicar qualquer parâmetro para tal alegação. Com efeito, as cédulas bancárias foram emitidas em setembro de 2023 a taxa média de juros praticada no mercado era de
3,78% ao mês
, conforme dados oficiais do Banco Central do Brasil (
https://calculojuridico.com.br/juros-bacen/
) o que não demonstra a imposição à consumidora de desvantagem exagerada, circunstância que não autoriza a intervenção do Poder Judiciário para a readequação contratual.

O equívoco do Apelante reside em comparar as taxas de um Cartão de Benefício Consignado com as de um empréstimo consignado tradicional. São produtos distintos, com estruturas de risco e de custo diversas, o que naturalmente se reflete nas taxas de juros. Nesse contexto, o Apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar que as taxas contratadas eram abusivas quando comparadas com a média de mercado para o RCC.

A conversão do contrato, por sua vez, representaria uma indevida intervenção do Poder Judiciário na autonomia privada, criando um novo negócio jurídico em substituição àquele livremente pactuado. O Judiciário pode revisar cláusulas abusivas, mas não pode reescrever o contrato para amoldá-lo a uma modalidade diversa daquela escolhida pelas partes, sob pena de violação ao princípio do
pacta sunt servanda
.

Da Inexistência de Dano Moral e do Dever de Restituir Valores

Os pedidos de indenização por danos morais e de repetição de indébito são consectários lógicos da alegação de ilicitude contratual. Uma vez afastada a tese de vício de consentimento e de abusividade, e reconhecida a validade do negócio jurídico, conclui-se que a instituição financeira agiu no exercício regular de um direito ao efetuar os descontos contratualmente previstos.

A ausência de ato ilícito, pressuposto basilar da responsabilidade civil (art. 186 do Código Civil), torna incabível a condenação por danos morais. Da mesma forma, não havendo cobrança indevida, falece o requisito essencial para a repetição de indébito, seja na forma simples ou em dobro, nos termos do parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor.

Em suma, a sentença de primeiro grau analisou com acerto e profundidade o conjunto fático-probatório, aplicando corretamente o direito à espécie, não merecendo, portanto, qualquer reparo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito, lhe
NEGO PROVIMENTO
, para manter inalterada a r. sentença vergastada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em atenção ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, fixo os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Apelante para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa,
mantida, contudo, a suspensão de sua exigibilidade, por ser beneficiário da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98, § 3o, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026